Tribunal: TJSP
Processo: 1026937-06.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
r e necessário ao tratamento da doença. Prescrição médica. Súmulas 102 e 97 do TJSP. Recusa indevida. DANO MORAL. Vencida a Relatora que entendia não configurado dano moral. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1026937-06.2019.8.26.0506; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Fernanda Gomes Camacho

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

14/10/2020

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Elementos constantes dos autos suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade de dilação probatória. Juiz que é o destinatário final da prova. Prescindibilidade da prova pericial, considerando o relatório médico apresentado pela autora. Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Beneficiária submetida a cirurgia bariátrica, em razão de obesidade mórbida, que necessita

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Elementos constantes dos autos suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade de dilação probatória. Juiz que é o destinatário final da prova. Prescindibilidade da prova pericial, considerando o relatório médico apresentado pela autora. Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Beneficiária submetida a cirurgia bariátrica, em razão de obesidade mórbida, que necessita de cirurgias reparadoras. Negativa de cobertura. Alegação de caráter estético, ausência de cobertura contratual e não previsão no rol da ANS. Descabimento. Procedimento complementar e necessário ao tratamento da doença. Prescrição médica. Súmulas 102 e 97 do TJSP. Recusa indevida. DANO MORAL. Vencida a Relatora que entendia não configurado dano moral. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026937-06.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
UNIMED RIBEIRÃO PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
apelada LUANE BRAGA TEODORO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos. Vencida a Relatora e o 3o Juiz, no que se refere à
indenização por danos morais. Declarará voto o 2° Juiz, Dr. A. C. Mathias Coltro,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente
sem
voto),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ERICKSON
GAVAZZA
MARQUES, J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026937-06.2019.8.26.0506
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Unimed Ribeirão Preto - Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: Luane Braga Teodoro Assist. Judiciária
Comarca: Ribeirão Preto - 7a Vara Cível
Processo de Origem: 1026937-06.2019.8.26.0506
Juiz(íza) Prolator(a): Roberta Luchiari Villela
VOTO no 14201
CERCEAMENTO DE DEFESA. Elementos constantes dos
autos suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade
de dilação probatória. Juiz que é o destinatário final da prova.
Prescindibilidade da prova pericial, considerando o relatório
médico apresentado pela autora. Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Beneficiária submetida a cirurgia
bariátrica, em razão de obesidade mórbida, que necessita de
cirurgias reparadoras. Negativa de cobertura. Alegação de
caráter estético, ausência de cobertura contratual e não previsão
no rol da ANS. Descabimento. Procedimento complementar e
necessário ao tratamento da doença. Prescrição médica.
Súmulas 102 e 97 do TJSP. Recusa indevida. DANO MORAL.
Vencida a Relatora que entendia não configurado dano moral.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls.169/175, cujo relatório fica
adotado, para confirmar a antecipação de tutela deferida em decisão de fls.
42/44 para compelir a ré a realizar os tratamentos cirúrgicos reparadores
indicados à autora, conforme descritos na exordial e condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos
morais, devidamente atualizada a partir da data da publicação da sentença
(Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação. Em face da sucumbência mínima da autora, arcará a parte ré, na
integralidade, com as despesas e custas processuais, bem como com os
honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 15% do valor da
causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a ré, sustentando, em síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1) cerceamento de defesa; 2) legalidade do rol estabelecido pela ANS, de
natureza taxativa, conforme reconhecido pela jurisprudência e pelo texto legal;
2) não há previsão de ressarcimento de contratação de médico particular pelo
beneficiário, especialmente quando existem na cooperativa médicos aptos a
realizar este procedimento; 3) ausência de cobertura contratual para os
procedimentos de emagrecimento de natureza meramente estética, conforme
previsto na cláusula 4.1.16 do contrato, na medida que é estético e eletivo; 4) o
fato de o Código de Defesa do Consumidor ser aplicado à relação jurídica de
fundo não gera obrigações ilimitadas à ré; 5) não houve dano moral. Requer a
improcedência da ação (fls.177/195).
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.258/259).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.267/277).
É o relatório.
Não há que se falar em cerceamento de defesa,
porquanto as provas dos autos eram suficientes para o julgamento do mérito,
sendo desnecessária a dilação probatória.
Ademais, o julgador é o destinatário final das provas
e cabe a ele determinar a suficiente instrução do processo.
Como já decidido por esta Corte: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao processo,
elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado,
como também se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o
que fica legitimado o julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda
salientar que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em
princípio, sujeito a este ou àquele tipo de prova” (Apelação n.990.10.076540-0,
rel. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j.9.2.2011).
Ressalte-se, ainda, que a prova médica visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovar o caráter estético da cirurgia era prescindível, pois o relatório
médico colacionado aos autos se entremostra suficiente para justificar a
obrigatoriedade de cobertura da cirurgia reparadora.
Assim, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar
o mérito.
Depreende-se dos autos que a autora é beneficiária
de plano de saúde operado pela ré (fls.33), foi submetida à cirurgia bariátrica,
em razão de obesidade mórbida, e necessita de cirurgias reparadoras,
conforme relatório de médico cirurgião (fls. 27/29) e relatório psicológico (fl.
30/32).
Divergem as partes quanto a obrigação da requerida
de autorizar a cobertura aos referidos procedimentos cirúrgicos e a ocorrência
de danos morais.
Sustenta a ré que o procedimento possui caráter
meramente estético, portanto, não têm cobertura contratual.
Trata-se de relação jurídica que envolve a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão”.
De acordo com o relatório médico (fl.27), a autora
apresenta sequela funcional pós cirurgia bariátrica, sendo necessário
procedimentos reparatórios.
Constou
expressamente
que
“OS
PROCEDIMENTOS ACIMA SÃO DE CUNHO REPARATÓRIO, não tendo
finalidade estética já que a paciente apresenta grande perda de peso e
consequências por conta disso. A paciente também apresenta queixas de
cunho psicológico, como crises de depressão recorrente e baixa autoestima,
prejudicando vida conjugal e pessoal” (fls.28)
A avaliação psicológica apresentada às fls.30/32,
por sua vez, concluiu que “mantê-la sob tal condição impedindo ao acesso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito e continuidade ao tratamento da obesidade - CID E.66, conduz a
examinada à danos irreparáveis conforme o DSM-IV, e que ultrapassam
questões físicas e funcionais, sendo vital a retirada de tecido pós-obesidade,
visto que não se trata de procedimento meramente estético, mas
essencialmente reparador com finalidade que abarca aspectos globais, além
da qualidade de vida da paciente” (fls.32).
Assim, a recusa da ré em dar cobertura ao
tratamento cirúrgico recomendado por médico, por possuir exclusão contratual
e não estar previsto no rol de procedimento da ANS, tem sido considerada
abusiva pela jurisprudência, nos termos da Súmula 102 deste E. Tribunal:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos
da ANS.”
E conforme dispõe a súmula 97 deste E. Tribunal,
aplicável ao caso:
“Não pode ser considerada simplesmente estética a
cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida,
havendo indicação médica.”
Ademais, conforme dispõe o Código de Defesa do
Consumidor:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que: ... § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
... II. restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do
contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto e o próprio equilíbrio
contratual.”
Dessa forma, não assiste razão à apelante, pois foi
demonstrada a necessidade da intervenção cirúrgica, expressamente indicada
pelo médico, de modo que a recusa de cobertura se entremostra abusiva.
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Cirurgia de
implante de prótese mamária posterior à bariátrica - Procedência do
pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Aplicação do disposto no
art. 252 do RITJSP - Autora portadora de obesidade mórbida que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submeteu a cirurgia bariátrica e eliminou 80kg - Prescrição de
mamoplastia com a implantação de prótese mamária para evitar piora no
estado de saúde da autora - Responsabilidade de cobertura - Aplicação da
Súmula 97 deste Egrégio Tribunal - Sentença mantida - Recurso
desprovido” (Apelação no 1025387-41.2015.8.26.0562, Des. Relator: J.L.
Mônaco da Silva, data de julgamento: 04/04/2018, 5a Câmara de Direito
Privado TJSP).
“PLANO DE SAÚDE - Cirurgia plástica posterior à
cirurgia bariátrica em razão de excesso de pele. Negativa de cobertura
pela operadora. Ação julgada procedente, para determinar o custeio do
procedimento e indenização por danos morais, face à recusa indevida.
Decisão acertada. Procedimento complementar necessário, de natureza
reparatória e não estética. Súmula 97 do TJSP. Danos morais
razoavelmente arbitrados. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(Apelação no 1053566-47.2014.8.26.0100, Des. Relator: Moreira Viegas,
data de julgamento: 03/06/2015, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
RELATORA VENCIDA EM PARTE.
Prevaleceu entendimento da maioria de que a
indenização por danos morais deveria ser mantida.
A Relatora entendia que a negativa da ré não foi
apta a causar abalo psíquico ou ofensa a direitos de personalidade, não
configurando danos morais.
Ao contrário, tratava-se de procedimento eletivo, e
não de urgência, em que, embora a autora tenha comprovado a indicação
médica para sua realização, não consta no relatório médico circunstâncias que
indiquem eventual agravamento da situação em razão da recusa da ré.
Eventual transtorno, outrossim, foi minorado pela
concessão de tutela provisória.
Ressalte-se que o descumprimento contratual não
gera, por si só, o dano moral. São necessários fatos que se revistam de tal
gravidade que superem o mero aborrecimento, que exorbitem a normalidade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
COMINATÓRIA
COM
PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
MANUTENÇÃO
EM
PLANO
DE
SAÚDE.
DANOS
MORAIS.
INOCORRÊNCIA. 1. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o
sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem
profundamente o comportamento psicológico do individuo, causando-lhe
aflições, desequilíbrio e angústia. Caso em que não se evidenciou abalo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral advindo dos acontecimentos. 2. Verba honorária que se mostra
fixada em atenção aos ditames dos §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC, não se
olvidando, ainda, ter havido decaimento recíproco das partes. Manutenção
da fixação. APELO DESPROVIDO. A parte agravante alega violação aos
artigos 186 e 944 do CC e 10 da Lei 10.741/03. Sustenta que a exclusão
unilateral indevida do plano de saúde, uma vez que tem direito a
manutenção de cobertura assistencial da mesma forma quando da
vigência do contrato de trabalho do seu marido, configura dano moral
indenizável. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. A partir da
análise do conjunto fático-probatório dos autos, observo que o Tribunal de
origem assim consignou (e-STJ fl. 301/302): Sobreveio sentença de
parcial procedência, reconhecendo o direito da autora à manutenção no
plano, mas afastado a pretensão de reparação de danos morais.
Relativamente ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a
demandante não produziu prova concreta a respeito. Não se tratando de
dano in re ipsa, cabia-lhe demonstrar o dano alegado, na forma do art.
333, I, do CPC, obrigação da qual não se desincumbiu. Registre-se que
em réplica, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 121). (...) A
situação vivenciada pela autora, embora desagradável, não caracteriza
lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis
que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra,
dignidade, intimidade e vida. O entendimento deste Tribunal é no sentido
de que o descumprimento contratual não implica em dano moral
indenizável. Verifica-se, portanto, que rever a conclusão a que chegou o
acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em sede de recurso especial a teor do
enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, verifico que a autora não
combateu o fundamento de que não produziu prova concreta do dano
moral sofrido, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Em face do
exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se.” (AREsp
650610, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j.21 de maio de 2015).
Ainda nesse sentido:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Plano de saúde.
Negativa de cobertura do tratamento do réu, sob a alegação de se tratar
de medicamento importado. Sentença de parcial procedência. Apela o
autor, insistindo no dano moral, sugerindo o valor de R$ 5.000,00. Apela a
também Unimed, alegando que a assistência ilimitada à saúde compete ao
Estado. O tratamento pretendido, com medicamento importado, carece de
cobertura pelo plano de saúde; há de se observar, no caso, a ocorrência
de ato jurídico perfeito. Descabimento. Negativa do Plano de Saúde em
autorizar o procedimento denominado "LUCENTIS, com injeção intravítrea
do medicamento", em razão de um quadro de "degeneração macular
relativa à idade". Descabimento. Justificativa médica adequada e
suficiente. Valor a ser coberto pela prestadora de serviços. Dano moral.
Não se nega o desconforto ao qual foi submetido, mas ausentes os
requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, uma vez que a
negativa da ré se deu com base no contrato e, que não enseja a convicção
de ato ilícito indenizável como dano moral. Circunstância específica que
impede a compensação extrapatrimonial. Recursos improvidos. (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 1011417-20.2015.8.26.0482; Relator: James Siano; 5a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 14/06/2016; Data de registro:
15/06/2016) (g.n.)
Portanto, a Relatora entendia que a sentença
deveria ser parcialmente reformada, para exclusão dos danos morais.
Prevaleceu, no entanto, o entendimento da maioria,
nos termos de declaração de voto do 2o Juiz, inclusive no que se refere a
sucumbência.
Para fins de prequestionamento, consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação Cível no 1026937-06.2019.8.26.0506 Voto no 43765
Comarca: Ribeirão Preto (7a Vara Cível)
Apelante(s): Unimed Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado(s): Luane Braga Teodoro
Natureza da ação: Plano de saúde Obrigação de fazer e indenização
Declaração de voto parcialmente divergente
Data venia do quanto exposto pela d. relatora, Desembargadora
Fernanda Gomes Camacho, entendo que ser o caso de negar-se provimento ao
recurso.
Consta dos autos que a autora foi diagnosticada com obesidade
mórbida, sendo submetida a cirurgia bariátrica, evoluindo com perda maciça de
32 quilos, passando a apresentar considerável flacidez de pele em diversas regiões
do corpo, além de dermatites, mal cheiro e assaduras, que lhe causa grave
incômodo e desconforto físico.
Acrescenta que foi indicada a realização de cirurgias plásticas
reparadoras, que foram negadas pela operadora, sob a alegação de que não
constam no rol da ANS.
O conjunto probatório indica a necessidade dos procedimentos
solicitados, restando indevida a recusa da operadora, devendo a autora ser
indenizada.
Verifica-se que todo o sofrimento e angústia da paciente foi
sobremaneira agravado pela conduta da demandada, que não autorizou os
procedimentos necessários.
É óbvio que a condição em que colocada a autora não pode ser tida
como simples melindre ou mero incômodo, insuscetível de reparação, erigindo-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversamente e em função do quanto antes mencionado e a que submetida, em
situação justificadora de conclusão favorável a ela, por conta do desassossego
sofrido pela conduta das rés. Anote-se, com Clayton Reis, que,
“(...) todo mal causado ao estado ideal das pessoas, resultando mal-estar, desgostos,
aflições, interrompendo-lhes o equilíbrio psíquico, constitui causa eficiente para a
obrigação de reparar o dano moral” 1 .
Segundo a Profa Maria Celina Bodin de Moraes2:
“A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade humana pode ser
medida pelas conseqüências que gera, a seguir enunciadas. Assim, em primeiro lugar,
toda e qualquer circunstância que atinja o ser humano em sua condição humana, que
(mesmo longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua qualidade de
pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua personalidade e, se
concretizada, causadora de dano moral a ser reparado. Acentue-se que o dano moral,
para ser identificado, não precisa estar vinculado à lesão de algum “direito subjetivo”
da pessoa da vítima, ou causar algum prejuízo a ela. A simples violação de uma
situação jurídica subjetiva extrapatrimonial (ou de um “interesse extrapatrimonial”)
em que esteja envolvida a vítima, desde que merecedora da tutela, será suficiente para
garantir a reparação.
(...). De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou
aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o
suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a
solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito”.
Ademais e conforme Humberto Theodoro Júnior
“Viver em sociedade e sob o impacto constante de direitos e
deveres, tanto jurídicos como éticos e sociais, provoca, sem dúvida, frequentes e
inevitáveis conflitos e aborrecimentos, com evidentes reflexos psicológicos, que, em
muitos casos, chegam mesmo a provocar abalos e danos de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de indenizar, não será suficiente
ao ofendido demonstrar sua dor. Somente ocorrerá a responsabilidade civil se se
1 Dano moral, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 4a. ed., 1998, p. 86
2 - Op. cit. p. 188/189.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reunirem todos os elementos essenciais: dano, ilicitude e nexo causal”3.
Conforme Silvio Venosa, reportando-se à bem elaborada síntese de
Carlos Alberto Ghersi, os critérios para a fixação da indenização devem ser os
seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com outros danos
indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o dano moral não está sujeito a
cânones escritos; não se deve recorrer a cálculos puramente matemáticos; devem ser
levados em conta as condições pessoais de quem será indenizado, os padecimentos
causados, as circunstâncias traumáticas da conduta do ofensor e as seqüelas que
afetam a vítima e, finalmente; deve ser considerada a idade da vítima” 4 .
Nessa tarefa e na falta de critério objetivo e específico para o dano
moral e que tenha sido estabelecido pelo legislador, valer-se-á o juiz da equidade,
com sua função integradora e corretiva, tudo na esteira do ensinamento do
Ministro Ruy Rosado de Aguiar5 e com o fim de, conforme Carlos Alberto
Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, “sempre avaliando a dimensão, o alcance,
o significado, a importância do dano e (...) a intensidade da culpa” 6 buscar a
cabível proporção entre a conduta lesiva e a indenização cabível.
Portanto e por este voto, entendo que ao recurso deve ser negado
provido, mantendo-se o quanto bem decidido pela r. sentença recorrida,
majorando-se a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos
3 Dano Moral 3a edição editora Juarez de Oliveira p. 6
4 Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 3a.ed., 2003, S.Paulo, p. 210
5 Apud Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio
Cavalieri Filho, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de
Figueiredo Teixeira, ps. 334 e segtes., n. 3
6 Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri
Filho, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo
Teixeira, ps. 337/338

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do artigo 85, § 11, do CPC.
A.C.Mathias Coltro
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDA GOMES CAMACHO
12CD2467
9
12
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
12D74C1F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026937-06.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.